Tribunal: STF
Processo: HC 201065
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Leopoldo Teixeira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 1.438.363/ES.
    Os autos me vieram conclusos para apreciação do pedido de concessão da medida liminar, em razão da aposentadoria de Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio.
    Decido.
    O presente habeas corpus, impetrado em 21.4.2021, pretende impugnar um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que transitou em julgado em 15.5.2018.
    Com todas as licenças à defesa, não consigo enxergar emergencialidade na impugnação de um ato mais de três anos após o seu proferimento.
    Frise-se que o presente habeas corpus é impetrado pelo mesmo advogado que estava habilitado nos autos do recurso especial três anos atrás e que consentiu com o acórdão que, depois de três anos, pretende impugnar às pressas.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Devolvam-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente